Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: Apelação Cível Processo N.: 0706316-59.2023.8.07.0018 Apelante: BRB BANCO DE BRASILIA S.A Apelado: ESTRELA PROJETO E CONSTRUCAO LTDA – ME e outros. Relatora: Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU D E C I S Ã O Vistos. Conforme disposto no artigo 313, II, § 4o do código de processo civil, defiro o pedido formulado pelas partes e determino a suspensão do processo pelo prazo de 10 dias. Após, intimem-se as partes para que informem se houve ou não a celebração de acordo extrajudicial. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora